Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700719-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA DESPACHO 1. Ciente quanto à sentença prolatada na origem, que homologou o acordo celebrado, informada na petição de ID no 71574745. 2. O agravo de instrumento foi julgado, conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 70659790). 3. Diante da petição do agravante pedindo a extinção do feito, depreende-se que não subiste interesse recursal. Trânsito em julgado imediato do acórdão, caso ainda não tenha ocorrido (ID 70659790). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO